Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-87.2024.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800040-87.2024.8.14.0083

APELANTE: ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Dantas da Silva Filho contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de golpes de terçado desferidos contra a vítima, que atingiram sua mão e ombro e ocasionaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, por ausência de laudo complementar, e, subsidiariamente, a readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo complementar impede a manutenção da condenação por lesão corporal grave quando o exame inicial de corpo de delito e a prova oral indicam incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi concretamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 168, § 3º, do Código de Processo Penal permite que a falta de exame complementar seja suprida por prova testemunhal, de modo que a ausência desse laudo não acarreta, por si só, a desclassificação da lesão corporal grave.

4.

O exame de corpo de delito registrou incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e a vítima declarou em juízo ter permanecido afastada de suas atividades laborais por cerca de 60 dias, além de relatar sequela na mão esquerda.

5.

A prova oral judicializada, a declaração da vítima, o exame pericial inicial e a confissão do réu quanto à agressão formam conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria, a materialidade e a gravidade da lesão.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da lesão corporal grave sem laudo complementar quando outros meios de prova demonstram, com segurança, a incapacidade da vítima por período superior a 30 dias.

7.

A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento concreto no fato de o réu ter se retirado do local da discussão, armado-se com um terçado e retornado para golpear a vítima, circunstância que revela maior censurabilidade da conduta.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima porque o emprego de terçado, instrumento cortante de elevado potencial lesivo, não constitui elementar do crime de lesão corporal grave e demonstra maior gravidade concreta do modus operandi.

9.

A pena-base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão não comporta redução, pois o acréscimo aplicado não excede o patamar justificado pelas vetoriais negativas reconhecidas, e eventual correção aritmética em prejuízo do réu é vedada em recurso exclusivo da defesa.

10.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase, com redução da pena para 1 ano e 3 meses de reclusão, e o regime inicial aberto é compatível com a quantidade de pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento da lesão corporal grave quando o exame de corpo de delito inicial, a prova oral e os demais elementos dos autos demonstram incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente se afasta do conflito, arma-se e retorna ao local para consumar a agressão, revelando maior censurabilidade da conduta. 3. O emprego de arma branca pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime quando não constitui elementar do tipo penal e evidencia maior gravidade concreta do modus operandi. 4. A imprecisão aritmética na dosimetria não autoriza correção prejudicial ao réu em recurso exclusivo da defesa, em razão da vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, III, “d”, e 129, caput e § 1º, I; CPP, arts. 158 e 168, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, Tema 1.318; STJ, Tema 1.110; STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800040-87.2024.8.14.0083

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: ANTÔNIO DANTAS DA SILVA FILHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO DANTAS DA SILVA FILHO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo consta dos autos, no dia 14/01/2024, por volta das 16h, em estabelecimento situado na Comunidade Cafezal, zona rural do Município de Curralinho/PA, o acusado teria desferido golpes de terçado contra a vítima Adilomar Serrão, atingindo-lhe a mão e o ombro, após discussão ocorrida no local. A materialidade foi amparada, entre outros elementos, pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da arma branca e exame de corpo de delito, no qual se registrou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Após regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunhas de acusação e interrogatório do réu, o Juízo de origem reconheceu a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, consignando que a vítima relatou ter sido golpeada pelo acusado com um terçado, versão corroborada pela testemunha Geisilene Leão dos Santos, além da confissão do réu quanto à agressão.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, sustentando a ausência de laudo complementar apto a comprovar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias. Aduz que o laudo pericial inicial teria se limitado a responder positivamente ao quesito relativo à incapacidade, sem fundamentação técnica detalhada e sem confirmação suficiente por outros elementos judicializados. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime teria sido realizada com fundamentação insuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta que o conjunto probatório demonstra a subsunção da conduta ao art. 129, §1º, I, do Código Penal, pois o exame de corpo de delito atestou incapacidade superior a 30 (trinta) dias, circunstância confirmada pela vítima, que declarou ter permanecido afastada de suas atividades por cerca de 60 (sessenta) dias, além de relatar sequela na mão esquerda. Quanto à dosimetria, defende a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, por entender concreta a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Instada a se manifestar, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ao fundamento de que a ausência de laudo complementar, por si só, não impede o reconhecimento da lesão corporal grave quando o exame pericial inicial e os demais elementos dos autos demonstram a incapacidade prolongada da vítima. Também reputou hígida a dosimetria da pena realizada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO, pois cabível, tempestivo e subscrito por parte legítima e interessada.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para desclassificar a conduta imputada ao apelante do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal para o delito de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do mesmo diploma legal, ao argumento de ausência de laudo complementar apto a comprovar incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Subsidiariamente, pretende a readequação da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sustentando que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem seriam genéricos ou insuficientes para justificar a exasperação da reprimenda.

Passo ao exame.

II – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A controvérsia recursal, neste ponto, limita-se à possibilidade de manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, diante da alegação de ausência de laudo complementar específico para atestar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Não se ignora que, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito assume especial relevância, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Também é certo que, para a caracterização da lesão corporal grave fundada na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, o exame complementar constitui, em regra, meio próprio de demonstração da persistência do resultado lesivo, consoante disciplina do art. 168, §2º, do Código de Processo Penal.

Todavia, essa exigência não pode ser compreendida de modo absoluto e dissociado do próprio sistema processual penal, pois o art. 168, §3º, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Assim, a ausência de laudo complementar não conduz, por si só, à automática desclassificação da conduta, sobretudo quando há outros elementos seguros e convergentes a demonstrar que a ofensa produziu incapacidade por período superior a 30 (trinta) dias.

No caso concreto, a materialidade delitiva não repousa em mera presunção. O exame de corpo de delito constante dos autos (ID 107762251) registrou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ao passo que a vítima declarou em juízo ter permanecido afastada de suas atividades laborais por cerca de 60 (sessenta) dias e ter ficado com sequela na mão esquerda, que o impede de exercer certas atividades. Além disso, a dinâmica do fato foi corroborada pela prova oral colhida durante a instrução, havendo referência à atuação do apelante com uso de terçado, instrumento apto a produzir lesões de acentuada gravidade.

A defesa sustenta que a conclusão pericial seria insuficiente por conter resposta positiva ao quesito relativo à incapacidade sem detalhamento técnico mais aprofundado. Entretanto, examinada a prova em seu conjunto, não se trata de condenação fundada em dado isolado ou em mera anotação formal desacompanhada de lastro probatório. O que há nos autos é convergência entre a prova técnica inicial, o relato da vítima acerca do tempo de afastamento, a notícia de sequela na mão esquerda, a prova oral judicializada e a confissão do acusado quanto ao núcleo da agressão.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento da lesão corporal grave quando outros meios de prova se revelam suficientes para demonstrar que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias. 2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 913.680/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 22/10/2024).

Na mesma linha, a Corte Superior também admite que a materialidade de infrações que deixam vestígios, em situações excepcionais e diante de conjunto probatório idôneo, seja demonstrada por outros meios de prova, como documentos médicos, fotografias, boletins, registros hospitalares e prova oral, desde que preservada a segurança quanto à existência e extensão da lesão.

Portanto, no presente caso, a ausência de laudo complementar não fragiliza a conclusão condenatória, pois a incapacidade superior a 30 (trinta) dias encontra amparo no exame inicial de corpo de delito e é reforçada pela prova oral e pelas declarações prestadas pela vítima acerca do afastamento prolongado de suas atividades.

Assim, demonstrada a gravidade da lesão por conjunto probatório harmônico, não há falar em desclassificação para o art. 129, caput, do Código Penal.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Também não assiste razão à defesa quanto ao pedido de readequação da pena-base.

O delito previsto no art. 129, §1º, do Código Penal possui pena abstratamente cominada de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6, para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena nesse patamar, estabelecendo o regime inicial aberto.

A defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime teria se baseado em fundamentação insuficiente. Contudo, a leitura da sentença evidencia que o Juízo singular indicou elementos concretos do caso, não se limitando a expressões abstratas ou inerentes ao tipo penal.

Quanto à culpabilidade, a sentença registrou que, após a briga, o réu deliberadamente se retirou do estabelecimento para se armar, retornando em seguida com o claro intuito de desferir golpes contra a vítima. Tal fundamento é idôneo, pois revela maior censurabilidade da conduta, na medida em que o agir não se limitou a reação instantânea no curso da discussão, mas envolveu interrupção do conflito inicial, deslocamento para obtenção de arma branca e retorno ao local para consumar nova agressão.

Essa sequência fática autoriza a conclusão de que a conduta ultrapassou a reprovabilidade ordinária do tipo penal, pois o agente teve oportunidade de cessar o conflito, afastar-se da contenda e evitar o resultado lesivo, mas, ao contrário, retomou a dinâmica agressiva munido de instrumento de alto potencial ofensivo. Não se trata, portanto, de punir novamente a intenção de lesionar, própria do crime doloso, mas de reconhecer que o modo de formação e execução da vontade criminosa revelou maior grau de censura.

O entendimento se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.318, segundo a qual a premeditação pode autorizar a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar do tipo penal, não seja pressuposto de agravante ou qualificadora e exista fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. É justamente o que se verifica na espécie, pois a sentença não aplicou a valoração negativa de modo automático, mas a vinculou ao fato de o réu ter se retirado do local, armado-se e retornado para golpear a vítima.

Quanto às circunstâncias do crime, também há fundamentação concreta. O Juízo de origem considerou que o acusado se utilizou de arma branca, tipo terçado, para cometer o delito, circunstância que revelou maior potencial ofensivo da conduta e acentuado grau de periculosidade. O fundamento é legítimo, pois o emprego de terçado não constitui elementar do crime de lesão corporal grave, tampouco se confunde, no caso, com o próprio resultado incapacitante previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A lesão corporal grave pode ser praticada por variados meios executórios. O uso de terçado, instrumento cortante de elevada aptidão lesiva, empregado após o agente deixar o local e retornar armado, confere ao fato concreta gravidade superior à ordinariamente associada ao tipo penal. A valoração, portanto, não deriva da simples ocorrência da lesão, mas do modus operandi eleito pelo agente, que acentuou o risco, a violência da ação e a potencialidade danosa do comportamento.

O Superior Tribunal de Justiça admite que o emprego de arma branca seja considerado na primeira fase da dosimetria quando as circunstâncias concretas revelarem maior gravidade da conduta e houver fundamentação específica. Embora a orientação tenha sido firmada no contexto do Tema 1.110, relativo ao crime de roubo, sua razão de decidir confirma a possibilidade de valoração do uso de arma branca na pena-base quando esse elemento não integre o tipo penal e revele maior reprovabilidade ou periculosidade concreta da ação.

No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior reconhece que, diante do silêncio do legislador, a pena-base pode ser majorada a partir de critérios proporcionais, entre eles a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 2. A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base. 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

Embora, ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o Juízo de origem tenha afirmado que aplicaria, para cada vetorial, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o resultado final da primeira fase revela que o acréscimo efetivamente imposto foi menor.

Com efeito, a pena abstrata do art. 129, §1º, do Código Penal varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, de modo que o intervalo entre a mínima e a máxima corresponde a 04 (quatro) anos, ou 48 (quarenta e oito) meses. Assim, 1/8 desse intervalo equivale a 06 (seis) meses. Caso aplicada essa fração para cada uma das duas vetoriais negativas, o acréscimo seria de 12 (doze) meses, elevando a pena-base a 02 (dois) anos de reclusão. Contudo, como a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o aumento total aplicado foi de apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, correspondendo, na prática, a incremento global de 1/8 sobre o intervalo legal.

Desse modo, embora se constate imprecisão aritmética na operação realizada na primeira fase da dosimetria, eventual correção do cálculo, para adequá-lo ao critério expressamente indicado na sentença, conduziria à elevação da pena-base, providência inviável em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Assim, inexistindo excesso prejudicial ao recorrente, deve ser mantido o patamar concretamente fixado.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena em 1/6, com fixação da pena provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, considerada a quantidade de pena aplicada e a ausência de circunstância apta a justificar regime mais gravoso.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na dosimetria.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 18/06/2026